Tribunal: TJSP
Processo: 1000525-44.2019.8.26.0116
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000534468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000525-44.2019.8.26.0116/50000, da Comarca de Campos do Jordão, em que é
embargante ROBERTO SENISE LISBOA, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPOS DO JORDÃO.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 9 de julho de 2020
RICARDO CHIMENTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000525-44.2019.8.26.0116/50000 - Campos do Jordão - VOTO No 17236
2/2
Voto n. 17236
Ano 2020
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 1000525-44.2019.8.26.0116/50000
Comarca:
Campos do Jordão
Embargante:
Roberto Senise Lisboa
Embargado:
Município de Campos do Jordão
Embargos
de
Declaração.
Alegação
de
omissões
e
contradições. Julgamento conjunto com o incidente 50001, no
qual se verificou a nulidade do julgamento virtual, e que
foram acolhidos, com efeito modificativo. Embargos de
declaração (50000) que é julgado prejudicado.
I Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Roberto Senise
Lisboa, no qual se alega omissões e contradições no v. Acórdão de p. 67/74, julgado
virtualmente em 08/01/2020.
II Fundamentação
A análise dos presentes embargos de declaração resta prejudicada
diante do acolhimento do incidente 50001, cujo julgamento ocorre nesta mesma
oportunidade e com efeito modificativo e consequente anulação do acórdão objeto do
presente recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, julga-se prejudicados os embargos de
declaração.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)